Tribunal: TJSP
Processo: 2196149-71.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2196149-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Cardoso, em que é peticionário RODRIGO
MORYEL CÂNDIDO BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
Julgaram pela improcedência da revisão criminal,vencido o 7ojuiz Marco Antonio
Cogan que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente),
FREITAS
FILHO,
OTAVIO
ROCHA,
REINALDO
CINTRA,
JUSCELINO BATISTA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E
MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL N.o 2196149-71.2019.8.26.0000
PETICIONÁRIO : RODRIGO MORYEL CÂNDIDO BORGES
VOTO N.o 16885
REVISÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
FITA
ISOLANTE

FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA

IRRELEVÂNCIA
–
TIPICIDADE

CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
ATENUAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL IMPOSSIBILIDADE ENUNCIADO N.o 231
DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRECEDENTE NÃO SUPERADO E AUSÊNCIA DE
DISTINÇÃO DO CASO
ART. 489, § 1o, VI, DO
CPC, C/C O ART. 3o DO CPP
REVISÃO
CRIMINAL IMPROCEDENTE.
RELATÓRIO
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
RODRIGO MORYEL CÂNDIDO BORGES para a desconstituição do
trânsito em julgado de condenação prolatada nos autos da ação penal
n.o 0001713-58.2016.8.26.0128 por infração ao art. 311 do Decreto-Lei
n.o 2.848/1940 (CP) às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e 10 dias-multa, substituída a sanção corporal por penas
restritivas de direitos.
A inicial foi juntada às fls. 01/10. Sustenta que
a condenação foi contrária à evidência dos autos, porquanto o meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizado para adulterar o sinal identificador do veículo automotor foi
absolutamente ineficaz, consistente na aposição de fita isolante,
caracterizando falsificação grosseira. Pede, pois, sua absolvição.
Subsidiariamente, sustenta que a pena deve ser reduzida pela
confissão espontânea em violação ao enunciado n.o 231 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 24/29,
manifestou-se pela improcedência da revisão criminal.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO O emprego de fita isolante sobre sinal
identificador de veículo automotor se subsome ao art. 311 do Decreto-
Lei n.o 2.848/1940 (CP), não havendo que se falar em meio
absolutamente ineficaz.
Recentemente, o Ministério Público do estado
de Minas Gerais interpôs recurso especial, autuado sob o n.o
1.857.451/MG, contra Acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO
MAJORADO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO
DE PLACA GROSSEIRA. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO
DELITO
DE
ROUBO
MAJORADO.
CONFIRMAÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA
PENA DE MULTA, DE OFICIO. ISENÇÃO DE
CUSTAS. - NO TOCANTE AO DELITO DO ART. 311
DO CÓDIGO PENAL, IMPORTA RESSALTAR QUE O
BEM JURÍDICO PROTEGIDO PELA REFERIDA NORMA
INCRIMINADORA É A FÉ PÚBLICA. TRATANDO-SE DE
ADULTERAÇÃO GROSSEIRA, REALIZADA COM FITA
ISOLANTE E PERCEPTÍVEL A OLHO NU, IMPERIOSA É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A CONFIRMAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. -
COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA
DOS DELITOS EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO
MAJORADO, A CONDENAÇÃO DO RÉU É MEDIDA
QUE
SE
IMPÕE. - NOS
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO,
A
PALAVRA
DA
VITIMA
POSSUI
RELEVÂNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. -
SABE-SE QUE A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA
AMENIZARAM O RIGOR DO ART. 226 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL, DE FORMA QUE EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES NÃO TEM
O
CONDÃO
DE
MACULAR
O
VALOR
DO
RECONHECIMENTO, MAS APENAS DETERMINAR SUA
VALORAÇÃO EM COTEJO COM AS DEMAIS PROVAS
PRODUZIDAS. - ANALISADOS DEVIDAMENTE OS
CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO
PENAL, PARA A FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE, SUA CONFIRMAÇÃO SE IMPÕE. -A
PENA
DE
MULTA
DEVE
GUARDAR
PROPORCIONALIDADE
COM
A
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE. - O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DA PENA DEVE SER IMPOSTO NOS TERMOS DO ART.
33
DO
CÓDIGO
PENAL.
-
INVIÁVEL
É
A
SUBSTITUIÇÃO
DA
REPRIMENDA
SE
NÃO
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART 44 DO
CÓDIGO PENAL. - ISENTA-SE DO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS,
O
RÉU
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
O Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, em
decisão monocrática datada de 03 de março de 2020, a ele deu
provimento:
“Com efeito, 'a orientação jurisprudencial desta
Corte é pacífica no sentido de que a simples adulteração de
placa de veículo automotor, com a utilização de fita adesiva,
configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal.
Precedentes.' (AgRg nos EDcl no REsp 1575337/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
18/11/2016)
Neste sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
UTILIZAÇÃO
DE
FITA
ADESIVA.
TIPICIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal firmou o
entendimento no sentido de que é típica a conduta de
alterar número de placa de veículo automotor,
mediante a colocação de fita adesiva, conforme
ocorreu na espécie dos autos. E isto porque a
objetividade jurídica tutelada pelo art. 311 do Código
Penal é a fé pública ou, mais precisamente, a
proteção da autenticidade dos sinais identificadores
de automóveis.
2. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(AgRg no REsp 1451060/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 02/08/2016, DJe 15/08/2016)
Ressalte-se, ainda, que 'a jurisprudência desta
Corte superior entende que a conduta de alterar a placa de
veículo automotor, por qualquer meio, ainda que grosseira e
perceptível a 'olho nu' configura a conduta típica descrita no art.
311 do Código Penal.' (AgRg no HC 420.466/SC, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe
16/10/2018)
Posto isso, deve ser o recorrido condenado pelo
delito previsto no art. 311, do Código Penal, devendo os autos
retornarem ao juízo primevo para fixação da pena e o regime de
cumprimento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
especial, nos termos da fundamentação.”
Significa dizer, afigura-se irrelevante a fácil
percepção da adulteração do sinal identificador de veículo automotor.
Quanto ao pedido subsidiário, não cabe a este
Tribunal de Justiça afastar o enunciado n.o 231 da Súmula do eg.
Superior Tribunal de Justiça, pura e simplesmente, sob pena de
violação ao inciso VI do § 1o do do art. 489 da Lei n.o 13.105/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CPC)1, aplicável analogamente nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n.o
3.689/1941 (CPP).
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela improcedência da
revisão criminal.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que: [...]
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.126
Revisão Criminal no 2196149-71.2019.8.26.0000
Comarca: Cardoso
Peticionário: Rodrigo Moryel Cândido Borges
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do alentado voto de Relatoria, para deferir
a Revisão, absolvendo o peticionário nos termos do art. 386, inc. III, do
CPP, considerando que os dois núcleos do tipo descritos no art. 311, do
CP, exigem que a adulteração do sinal do veículo automotor seja
permanente, e não transitória, o que, a meu ver, caracteriza mero ilícito
administrativo.
A jurisprudência, em casos semelhantes, já se firmou:
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR - Não caracterização Hipótese em que utilizada fita
adesiva para alteração de letra na placa de identificação
Conduta
atípica Incapacidade de alterar permanentemente a identificação do
veículo Falso, ademais, rudimentar e inócuo - Absolvição mantida -
Recurso não provido.” (Apelação Criminal n. 356.851-3/6-00 São José
dos Campos
5a Câmara Criminal - Relator: Gomes de Amorim

07.04.05 V.U.).
E
ainda:
-
“ADULTERAÇÃO
DE
SINAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Artigo 311 do
Código Penal - Pretendida absolvição - Admissibilidade - Adulteração
das letras das placas do veículo por meio de fita adesiva - Prática
transitória sem alterar permanentemente a identificação do automóvel
- Conduta que não traz a intensidade criminosa que lhe empresta o
tipo penal - Falso, ademais, absolutamente grosseiro e inócuo - Artigo
386, III, do Código de Processo Penal - Recurso provido. (Apelação
Criminal n. 295.579-3 - São Paulo - 2a Câmara Criminal - Relator:
Canguçu de Almeida - 26.05.2003 - V.U.).
Como também: - “ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Artigo 311 do
Código Penal - Adulteração de placas de veículo mediante aplicação de
fita adesiva - Fato punível somente na esfera administrativa -
Atipicidade - Expediente utilizado com o intuito de fugir a multas de
trânsito - Falso inócuo - Ação penal - Trancamento - Ordem
concedida.” (Habeas Corpus n. 422.684-3/9-00 - Santos - 5a Câmara
Criminal - Relator: Damião Cogan - 12.06.03 v.u.).
Isto posto, pelo meu voto, defiro a presente Revisão
Criminal em prol de Rodrigo Moryel Cândido Borges, para absolvê-lo da
imputação da prática do crime do artigo 311, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Sétimo Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO ANDERSON FILHO
1395B71A
7
8
Declarações
de Votos
MARCO ANTONIO PINHEIRO MACHADO
COGAN
139F11AB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2196149-71.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.